Tribunal: TJDFT
Processo: 0727235-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BAGAGEM. EXTRAVIO TEMPORÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pela empresa ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$4.218,67 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como R$4.000,00 (quatro mil reais), sendo metade para cada autor/recorrido, a título de indenização por danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no extravio de bagagem.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente sustenta, como fundamento para a reforma da sentença, que a bagagem foi restituída no prazo de 4 (quatro) dias, motivo pelo qual, em seu entendimento, não haveria que se falar em dano moral indenizável. Alega que os transtornos experimentados pelos recorridos não extrapolam o limite do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando-se, no máximo, como simples frustração. Além disso, defende que não teria sido comprovado o dano extrapatrimonial alegado, ônus que incumbiria aos próprios recorridos.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, ou subsidiariamente, requer a redução do valor fixado na origem.
5. Contrarrazões apresentadas no ID. 74242889. Os recorridos refutam integralmente as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
IV – RAZÕES A DECIDIR.
6. A controvérsia submetida à apreciação nesta instância recursal restringe-se à análise da existência, ou não, de dano moral decorrente do extravio temporário da bagagem dos recorridos.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em razão do risco de sua atividade, da qual aufere lucro – teoria do risco do negócio.
9. Com efeito, a empresa aérea obriga-se, mediante pagamento, a efetuar o transporte do passageiro e dos seus pertences, de forma indene, até o local de destino. Outrossim, ao entregar a sua bagagem para a empresa aérea, o passageiro confia no dever de guarda, gerando a legítima expectativa de administração e cuidados necessários, em consonância com a prescrição legal (art. 749 do Código Civil), confira-se: “O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-las em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”.
10. É incontroverso nos autos a existência de relação jurídica entre as partes, bem como que houve o extravio temporário da bagagem dos consumidores, que só lhes foi entregue quatro dias depois o voo.
11. DO DANO MORAL. É presumida a angústia daquele que, em pleno deslocamento, se vê privado de seus pertences pessoais. Nesse contexto, são inegáveis os sentimentos negativos advindos da situação analisada, evidenciando-se, de forma clara, a violação aos direitos de personalidade dos recorridos, apta a justificar a reparação por dano moral. Conforme já destacado, a privação do uso de seus bens, somada à necessidade de adquirir, de forma forçada e inoportuna, itens essenciais à continuidade da viagem, além da perda de tempo útil, ocasiona abalo psicológico que ultrapassa o mero aborrecimento. Com efeito, a quebra da legítima expectativa quanto à adequada prestação do serviço contratado extrapola os limites do dissabor cotidiano e configura violação que impõe o dever de indenizar.
12. Compete ao Juízo de origem a fixação do valor da indenização por dano moral, com base nas provas constantes dos autos, bem como nas circunstâncias e particularidades do caso concreto. A aplicação do direito, especialmente no que tange à reparação por danos extrapatrimoniais, deve observar criteriosamente as especificidades fáticas da demanda, a fim de assegurar a justa e proporcional compensação à parte lesada.
13. Dessa forma, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser dividido igualmente entre os recorridos, mostra-se adequado para compensar os danos suportados aos direitos da personalidade, sem configurar enriquecimento ilícito. Trata-se de quantia que atende aos fins reparatórios e pedagógicos da indenização por dano moral, dentro dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em casos análogos. Por tais razões, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
V – DISPOSITIVO.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 734, do Código Civil.
Art. 14 e 20, do Código de Defesa do Consumidor.